Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-06.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707055-06.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: TREND FERRAGENS LTDA, EURIDES SIQUEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS LIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de sentença que declarou a nulidade do contrato, declarou a inexistência de débitos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Oferecidas contrarrazões (ID 78966395). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A parte recorrente registrou ciência da sentença em 10/09/2025, com acesso do advogado Feliciano Lyra Moura, encerrando-se o prazo para manifestação em 24/09/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 25/09/2025 (ID 78966379), sendo, portanto, intempestivo. Ressalto que o prazo recursal é peremptório, ou seja, não hás possibilidade de redução ou ampliação. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Recolhidas as custas, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora